Tribunal: CARF
Processo: 11080.006272/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.006272/2008-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS MANDELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/66) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 52/55), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006272/2008-52
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.809 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006272/2008-52

Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 5.553,09 relativos ao exercício de 2007, em
decorrência da omissão de rendimentos informados em DIRF para o CPF do
contribuinte, os quais foram lançados como isentos e não tributáveis na
declaração de ajuste anual. A Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
apresentada pelo interessado foi indeferida. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$
10.231,00.
Em sua impugnação, fls.1/4, o contribuinte, através de seu
procurador (fl.5) alega, em síntese, que seus proventos de aposentadoria
percebidos do INSS são isentos de tributação por ser portador de moléstia grave
desde de 2004, nos termos do inciso XIV, art. 6° da Lei n° 7.713/88 e documentos
em anexo. Salienta que os registros da Previdência Social não foram atualizados,
motivo pelo qual os proventos de aposentadoria continuaram a ser informados
como rendimentos tributáveis. Requer a restituição do imposto retido na fonte
conforme demonstrativo de fl. 3.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E
PENSAO
POR
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos
devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de
proventos de aposentadoria ou pensão e o contribuinte ser
portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por
Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Na hipótese dos autos, o contribuinte não juntou ao processo o
Laudo Pericial, assinado por Médicos Peritos de entidades de previdência oficial,
constando a patologia, o CID - 10, bem como a data do início da doença, se a
mesma é passível de controle, portanto, não foi atendido um dos pressupostos
estabelecidos na legislação acima citada.
Cabe ressaltar que o Ofício s/n° datado de 24/09/2004 do INSS
assinado pelo Chefe da Agência Porto Alegre Norte (fl. 11), o atestado particular
(fl. 7) e exames (fls. 8/10) são insuficientes para comprovar de forma inequívoca
que o contribuinte é portador de moléstia arrolada no precitado dispositivo legal.
Verifica-se que o referido Ofício já havia sido apresentado por ocasião da análise
da SRL.
Saliente-se que no comprovante (fl. 12) fornecido pelo INSS os
proventos de aposentadoria por tempo de serviço constam como rendimentos
tributáveis, assim como na DIRF/2006 apresentada pela fonte pagadora.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.809 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006272/2008-52

Dessa forma, na ausência de Laudo Pericial emitido na forma do
retro dispositivo legal, é de se manter a inclusão na base de cálculo dos
proventos de aposentadoria efetuada em processo de revisão.

Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando que:
- comprovou que seus rendimentos são oriundos de aposentadoria e apresentou
documento emitido pela Administração Previdenciária Federal, deferindo o direito à isenção por
ser portador de moléstia grave, após ser submetido a várias perícias médicas;
- não pode ser punido por “eventuais supervenientes desatualizações dos registros
da Previdência Social”;
- a Administração Fazendária deve observar o Princípio da Verdade Material, bem
como o Princípio da Segurança Jurídica;
- “além de a própria Administração Federal já haver previamente reconhecido a
situação de fato que legitima a fruição da isenção, esses mesmo benefício igualmente já havia
sido deferido pela mesma entidade pública”.
Cita jurisprudência do STJ e requer a reforma da decisão de primeira instância
para afastar o crédito tributário exigido.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/10/2010 (e-fl. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 08/11/2010 (e-fl. 60), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 7 e
67/71).
A r. decisão revisanda não reconheceu a isenção pleiteada por considerar que o
documento fornecido pelo INSS (e-fl. 18) e o atestado médico particular (e-fls. 11/17) não são
suficientes para comprovar que o contribuinte é portador de moléstia grave. Pela ausência de
Laudo Pericial, manteve o lançamento.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foram editadas as súmulas CARF nos 43 e 63, que assim diz:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.809 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006272/2008-52

contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pois bem, ao analisar os documentos apresentados, entende este relator que o
recorrente preencheu os requisitos para concessão da isenção, tendo em vista que o documento
de e-fl. 18 aponta que o recorrente é portador de moléstia grave que está expressamente prevista
na legislação de regência e os proventos decorrem de aposentadoria, que são os únicos requisitos
aplicáveis a ela.
O Ofício de deferimento emitido pelo INSS é apto para comprovar a moléstia
grave, ao atestar que “conforme parecer da perícia médica” o recorrente é portador de doença
grave que se enquadra nas moléstias isentas e por ser um documento emitido por Órgão Oficial.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital